Tribunal: TJMT
Processo: 1004336-80.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004336-80.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KARENE REGINA DA SILVA - CPF: 039.601.651-02 (APELADO), KARENE REGINA DA SILVA - CPF: 039.601.651-02 (ADVOGADO), JESSE LEONIDAS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 017.464.221-06 (APELADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), MARCELO PELEGRINI BARBOSA - CPF: 224.933.718-79 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CULPA DA CONSTRUTORA – MULTA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo atraso na entrega da obra pelo fornecedor, incide a cláusula penal moratória, que tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação.

Desse modo, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes nos termos do Resp 1635428/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, segunda seção, julgado em 22/05/2019, dje 25/06/2019.

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, enseja a condenação à indenização pelo dano moral passível de reparação, em virtude do sofrimento mental experimentado pelo consumidor.

A fixação do valor indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA E ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a sentença de ID 38903002, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº 1004336-80.2019.8.11.0002, movida por KARENE REGINA DA SILVA E JESSE LEONIDAS DE OLIVEIRA ARAUJO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 22 - Unidade Autônoma: 02, firmado entre as partes; ii) condenar as requeridas a devolver as quantias pagas pelos requerentes, cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; iii) condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguel, no valor mensal, com incidência a partir de setembro de 2018, até a data de prolação da sentença; iv) condenar as requeridas ao pagamento de multa moratória no importe de 2% em favor dos autores, bem como juros de mora de 1% ao mês, sobre o valor efetivamente pago, a ser apurado em liquidação de sentença; v) condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue e, por fim, vi) condenar as requeridas a pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de ID 38903013, os recorrentes asseguram que o presente contrato não se submete ao código de defesa do consumidor, mas sim ao código civil, observando os ditames da Lei 6.766/79.

Defendem a inexistência do alegado atraso na entrega do empreendimento, posto que o prazo estipulado para entrega das obras, de 04 (quatro) anos a contar da aprovação do loteamento pela Prefeitura Municipal, foi rigorosamente observado.

Alternativamente, pugna pela retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos caso admitida a rescisão contratual, pois dar-se-ia de modo unilateral, por vontade do comprador, hipótese em que não se cogita a devolução integral dos valores pagos.

Insurgem-se, ao final, quanto ao termo inicial para incidência do juros de mora e quanto à cumulação da cláusula penal, lucros cessantes e danos morais.

Em contrarrazões de ID 38903017, os apelados refutam
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação foi proposta com objetivo de buscar as reparações civis decorrentes do atraso injustificado para entrega do imóvel adquirido na planta.

Na prefacial, a parte autora/apelante narra que firmou, em 29.11.2016, contrato de promessa de compra e venda com os requeridos/apelados, tendo como objeto uma unidade habitacional localizada no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, unidade autônoma n. 02, quadra n. 22, pelo valor de R$94.185,26 (noventa e quatro mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e seis centavos).

Sustenta que o prazo de entrega convencionado em contrato seria o mês de setembro/2018, resguardado o prazo legal de 180 (cento e oitenta) dias, com prazo final de entrega em março/2019, entretanto, foi informada pelas rés que a entrega ocorreria somente em junho de 2020, mais de um ano após a data prevista.

Forte nisso, busca a condenação das empresas rés à indenização dos danos materiais, em razão das despesas com a locação de outro imóvel e dos danos morais por todo o constrangimento e frustrações, bem como a rescisão contratual e devolução dos valores pagos, devidamente acrescido dos consectários legais.

Ao proferir a sentença o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para i) declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 22 - Unidade Autônoma: 02, firmado entre as partes; ii) condenar as requeridas a devolver as quantias pagas pelos requerentes, cujo valor deverá corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; iii) condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes, a título de aluguel, no valor mensal, com incidência a partir de setembro de 2018, até a data de prolação da sentença; iv) condenar as requeridas ao pagamento de multa moratória no importe de 2% em favor dos autores, bem como juros de mora de 1% ao mês, sobre o valor efetivamente pago, a ser apurado em liquidação de sentença; v) condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue e, por fim, vi) condenar as requeridas a pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Preambularmente, importante consignar que o contrato firmado pelas partes subordina-se às regras consumeristas, devido ao enquadramento dos contratantes aos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078 /90. E, nessa seara, tal relação deve ser vista sob a ótica do atendimento das necessidades e da proteção dos interesses econômicos do consumidor e sua legítima expectativa, em decorrência do reconhecimento de sua vulnerabilidade, tendo como finalidade o alcance do equilíbrio da relação consumerista.

O imóvel
sub judice
deveria ser entregue até setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 1.6 do “Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 22 – Unidade Autônoma: 02 Quadro Resumo”, todavia, até a propositura da demanda, em 15.05.2019, o imóvel ainda não havia sido entregue.

Constatado o atraso da entrega da obra, por culpa das Rés/Apelantes, passo à análise do cabimento da condenação, nos moldes como imposto.

DA MULTA DE MORA E DOS LUCROS CESSANTES

Diante do inadimplemento da Ré/Apelante, correta a sentença de 1º grau ao condená-la ao pagamento da multa pelo atraso da entrega do imóvel.

Todavia, quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, a sentença deve ser alterada para afastar tal condenação na medida em que, conforme Repetitivo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal constante do contrato deve ser capaz de ressarcir os danos materiais que o lesado sofreu com a entrega tardia do imóvel.

Cabe colacionar aos autos, arestos do REsp 1635428/SC, sobre a impossibilidade de cumular multa penal moratória com lucros cessantes, “
verbis
”:

Nesse passo, é consabido que a cláusula penal constitui pacto secundário acessório - uma condição - por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (geralmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou ainda, como no presente caso, a cláusula penal pode ser estabelecida para prefixação de indenização por inadimplemento relativo (quando se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio, isto é, defeituoso), recebendo, assim, a denominação de cláusula penal moratória. Dessarte, o estabelecimento da prefixação da multa no próprio contrato atende aos interesses de ambas as partes, incluindo o do devedor em mora, na medida em que inequivocamente propicia segurança jurídica às partes ao dispensar a prova do dano, muitas vezes onerosa e difícil, podendo levar até mesmo a litígios que devem ser dirimidos por juiz ou árbitro. Com efeito, a interpretação dos arts. 389, 394 e 487 do CC deixa nítido que, não cumprida a obrigação no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir, se ainda lhe for útil, o cumprimento da obrigação principal, indenização por perdas e danos, mais juros de mora, atualização monetária e, se necessário o ajuizamento de ação, honorários advocatícios. A um só tempo, consagrando o princípio da reparação integral dos danos e prevenindo o enriquecimento sem causa do lesionado pela mora, o art. 402 do CC estabelece que as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

(..)

Embora por dever lealdade não se desconheça haver alguns precedentes, um inclusive de minha relatoria - a grande maioria em sede de agravo interno, sem maior debate ou reflexão -, apontando a natureza de pena da cláusula moratória, na verdade, a sua natureza é eminentemente reparatória, ostentando, reflexamente, função dissuasória (...)
Diante desse cenário, havendo a cláusula penal no sentido de prefixar em patamar razoável a indenização, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes.

Assim, tem-se que a aplicação da multa representa uma medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora, devendo ser afastada a condenação por danos materiais constantes da sentença, motivo pelo qual resta inócua a análise da existência ou não de comprovação dos lucros cessantes
.

DA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

Anoto que a relação jurídica havida entre os litigantes acomoda a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. Logo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva. Vale dizer, o fornecedor do produto e de serviços somente se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito ou da falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Constata-se, porém, que o Código de Defesa do Consumidor não autoriza a alteração dos contratos livremente pactuados entre as partes, a não ser que exista clara desvantagem para o consumidor, conforme preceitua o art. 51, IV, do referido diploma. É de bom alvedrio dizer que o princípio do
pacta sunt servanda
será relativizado somente se evidenciada a desvantagem para o consumidor, a fim de se restabelecer o equilíbrio das obrigações contratuais, tornando o pacto exequível para ambos os contratantes.

Não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na data aprazada. Por isso, não pode a construtora fixar prazos diversos e distintos para a transmissão do bem, sem qualquer proximidade entre eles.

É certo que a prorrogação do prazo para entrega do imóvel não constitui, em regra, ofensa ao direito do consumidor, sendo razoável admitir a possibilidade de atraso da obra por fatores externos, quando devidamente fundamentado e justificado pela construtora, o que não ocorreu no caso.

Forçoso, pois, concluir pela abusividade das cláusulas contratuais que estipulam a data da entrega das chaves de forma estimativa e variável, de acordo com a data da assinatura do contrato de financiamento perante a instituição financeira, já que tal medida torna vago o prazo de entrega do referido imóvel, sujeitando-se o consumidor ao exclusivo arbítrio da empresa promitente vendedora.

Desse modo, não tem razão as empresas apelantes, porque, a meu ver, o atraso na entrega do imóvel, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Isso porque o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos autores, ora apelados, frustrou as suas expectativas de uso e de propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento e, portanto, danos morais, pelo abalo aos seus direitos da personalidade.

Desse modo, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais),
fixado na sentença,
não comporta minoração
, pois atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar os lucros cessantes cumulados com a multa moratória prevista no contrato. Mantenho incólume os demais pontos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020